Tribunal: TJSP
Processo: 1027509-71.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
- Contrato bancário Operações posteriores à edição da Medida Provisória n. 1.963-17 de 30.03.2000 Previsão contratual expressa Licitude da operação financeira:

- Após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17 de 30.03.2000, admite-se a capitalização mensal de juros remuneratórios, desde que haja previsão contratual expressa nesse sentido.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO

Ementa:
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
- Contrato bancário Operações posteriores à edição da Medida Provisória n. 1.963-17 de 30.03.2000 Previsão contratual expressa Licitude da operação financeira:

- Após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17 de 30.03.2000, admite-se a capitalização mensal de juros remuneratórios, desde que haja previsão contratual expressa nesse sentido.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
Contrato bancário Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

- Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

REGISTRO DE CONTRATO
- Contrato bancário Registro da garantia de alienação fiduciária Necessidade Possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva Inteligência dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

- Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC, depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIRO
- Contrato bancário Cobrança relativa a serviços prestados por terceiros Possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que especificado o serviço e demonstrada efetiva prestação - Inteligência do artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

- Possibilidade de repasse do custo de serviços de terceiros ao consumidor, desde que especificados, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
- Cobrança em caso de inadimplência – Cabimento – Cumulação com outros encargos – Impossibilidade – Manutenção da cobrança da comissão de permanência com exclusividade – Precedente do STJ:

– A cobrança de comissão de permanência no período de inadimplência é cabível desde que não seja cumulada com outros encargos, sendo que, no caso de cumulação, deve prevalecer a comissão de permanência com exclusividade, pela taxa média do mercado, não podendo ser superior ao somatório dos encargos contratados.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227554
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027509-71.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante CESAR
RENZETTI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n.19871 --
Apelação Cível n. 1027509-71.2019.8.26.0114
Apelante: CESAR RENZETTI
Apelada: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
Comarca: Campinas
Juiz de Direito sentenciante: CÁSSIO MODENESI BARBOSA
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
- Contrato bancário Operações posteriores à edição da Medida
Provisória n. 1.963-17 de 30.03.2000 Previsão contratual expressa
Licitude da operação financeira:
- Após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17 de 30.03.2000,
admite-se a capitalização mensal de juros remuneratórios, desde
que haja previsão contratual expressa nesse sentido.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
Contrato bancário Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia
Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva
prestação do serviço, e de que não represente onerosidade
excessiva Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n.
1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:
- Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010
do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e
substituição de bens recebidos em garantia, é possível a cobrança
da tarifa correspondente, desde que demonstrada a efetiva
prestação do serviço, e de que não represente onerosidade
excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n.
1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.
REGISTRO DE CONTRATO
- Contrato bancário Registro da garantia de alienação fiduciária
Necessidade Possibilidade de repasse do custo ao consumidor,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que
não represente onerosidade excessiva Inteligência dos arts. 490 e
1.361, § 1o, ambos do CC Entendimento pacificado pelo STJ, no
REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos
Repetitivos:
- Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC,
depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que
não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado
pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos
Recursos Repetitivos.
TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIRO
- Contrato bancário Cobrança relativa a serviços prestados por
terceiros Possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde
que especificado o serviço e demonstrada efetiva prestação -
Inteligência do artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do
Consumidor Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n.
1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:
- Possibilidade de repasse do custo de serviços de terceiros ao
consumidor, desde que especificados, entendimento pacificado
pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos
Recursos Repetitivos.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
- Cobrança em caso de inadimplência Cabimento Cumulação
com outros encargos Impossibilidade Manutenção da cobrança
da comissão de permanência com exclusividade Precedente do
STJ:
A cobrança de comissão de permanência no período de
inadimplência é cabível desde que não seja cumulada com outros
encargos, sendo que, no caso de cumulação, deve prevalecer a
comissão de permanência com exclusividade, pela taxa média do
mercado, não podendo ser superior ao somatório dos encargos
contratados.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 146-147, que julgou improcedente os pedidos
formulados nesta ação revisional de contratos bancários proposta por
CESAR RENZETTI contra BV FINANCEIRA S/A, condenando o apelante ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atribuído à causa, observando-se a gratuidade
processual concedida.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Inconformado apela o autor (fls.152-185)
sustentando que o contrato não especifica a forma de amortização dos
juros de forma capitalizada. Alega que a lei de usura, ainda vigente, veda a
aplicação do método de juros compostos, o que foi sedimentado pela
Súmula no121 do Supremo Tribunal Federal.
Indica como abusiva a cobrança das tarifas
de serviços de terceiros, registro de contrato, avaliação de bem e título de
capitalização pois representam serviços não comprovadamente prestados.
Sustenta a impossibilidade da cobrança
cumulada da comissão de permanência com outros encargos de mora.
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, e fica, nesse momento, recebido no também no efeito suspensivo.
Em resposta o apelado requer, em síntese, a manutenção da sentença
(fls.158-171).
É o relatório.
I. Conforme se infere da peça inicial, o
apelante intentou a presente ação a fim de rever o contrato de
financiamento de veículo firmado entre as partes em 19.01.2019, o qual
entende estar eivado de irregularidades (fls.46-48).
No que tange à capitalização de juros, a
questão não deve ser apreciada à luz da Medida Provisória n.
1.963-17/2000, mas da Lei n. 10.931/2004, que trata especificamente
desta modalidade de financiamento.
O artigo 28, parágrafo § 1o, inciso I, da

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
referida norma permite a pactuação na Cédula de Crédito Bancário dos
juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e,
se for o caso, a periodicidade de sua capitalização.
E, de fato, a instituição financeira estava
autorizada a aplicar juros mensalmente capitalizados.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de
Justiça pacificou o entendimento por meio da edição da Súmula no 541, e
decidiu que, nos contratos firmados após a edição da Medida Provisória
2.170-36/00, a previsão da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para demonstrar a capitalização dos juros, de modo a
permitir sua cobrança da taxa anual contratada, sem que haja
necessidade de cláusula expressa nesse sentido.
Vale a transcrição dos termos que
constaram da ementa, in verbis: A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
O contrato de que se cuida (fls.46) prevê
que a taxa de juros efetiva mensal será de 1,83%, razão pela qual, sem
anatocismo, deveria ser de 21,96% ao ano. Todavia, a taxa anual prevista
na avença é de 24,38%, fazendo prova inequívoca da prática de juros
mensalmente capitalizados, de modo que a capitalização está clara no
contrato de interesse, e, portanto, deve ser mantida nos exatos termos
pactuados. Inviável, portanto, seu afastamento ou substituição daquele
método pelo Gauss, haja vista que Tabela Price não pode ser afirmada
ilícita ou inconstitucional.
II. Pois bem. Com relação à Tarifa de
Registro de Contrato, de rigor a aplicação do quanto decidido pelo

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Superior Tribunal de Justiça, no v. acórdão que apreciou o Tema n. 958,
pela sistemática dos Recursos Repetitivos, assim ementado:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
[...] 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e
a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. [...] 4. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)
Decidiu a Corte que, a princípio, a cobrança
de ambas é permitida, desde que tenha havido efetiva prestação do serviço
e que não haja onerosidade excessiva. Com relação ao Registro de
Contrato, o art. 1.361, § 1o, do Código Civil exige a transcrição do
instrumento de constituição da garantia fiduciária na repartição oficial
competente para promover o licenciamento do veículo automotor, para que
seja oponível a terceiros, devendo a anotação da existência de propriedade
fiduciária constar no certificado de propriedade do veículo.
E, no particular, houve a comprovação efetiva
do registro do contrato, por meio da juntada do documento do veículo

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
emanado pelo Departamento de Trânsito (fls.37).
No caso, além de ter restado comprovada a
efetivação do registro, o valor cobrado não se mostrou excessivamente
oneroso, dentro da média praticada pelas demais instituições.
III. A cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem
é prevista no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 dentre os
serviços diferenciados, como “avaliação, reavaliação e substituição de bens
recebidos em garantia”.
Todavia, sua cobrança está condicionada à
demonstração de que o serviço de avaliação foi efetivamente prestado, e,
mesmo quando comprovada a prestação do serviço, mediante, v.g.,
juntada de laudo de avaliação, seu valor percentual em relação ao valor
total financiado não pode representar elevação desproporcional do Custo
Efetivo do Contrato, sob pena de incorrer o fornecedor em prática abusiva
(art. 39, inc. V, e art. 51, inc. IV, ambos do Código de Defesa do
Consumidor).
Realmente, como ponderado pelo E. Ministro
Relator no mencionado v. acórdão, nada impediria a instituição financeira
de utilizar o valor da nota fiscal, atribuído pelo vendedor, quando o
contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem
oferecido em garantia. Assim, para que seja válida a cobrança, a avaliação
deve estar demonstrada nos autos.
E no caso, houve a comprovação da efetiva
prestação do serviço de avaliação da garantia, sendo de rigor a
manutenção da cobrança (fls.44).
IV. No que tange à cobrança administrativa

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
de “tarifa de serviços de terceiros”, o apelo comporta acolhida, conforme
entendimento sedimentado por esta C. 13a Câmara de Direito Privado.
Ressalve-se, apenas, o entendimento deste
Relator que sempre reconheceu sua abusividade, nada obstante tal
encargo fosse previsto, de modo geral, nas Resoluções do Conselho
Monetário Nacional até sua revogação pela Resolução n. 3.954/2011, que
entrou em vigor em 24/02/2011.
Basicamente porque a cobrança de tarifa de
serviço de terceiros nada mais é do que o repasse ao consumidor de
serviços administrativos inerentes à própria atividade da financeira, de
modo a competir a ela suportar os custos decorrentes, sob pena de
configurar prática abusiva, nos termos do artigo 51, incisos IV e XII, do
Código de Defesa do Consumidor.
Isso,
aliás,
ganha
contornos
mais
consistentes quando a instituição financeira não demonstra, por nenhum
meio, a execução efetiva do serviço afirmado, o que poderia ser feito, sem
dificuldades, por recibo ou por nota fiscal de prestação de serviços.
Contudo, como já adiantado, esta C. 13a
Câmara de Direito Privado possui entendimento consolidado em sentido
diametralmente oposto, segundo o qual, como o encargo não é retido pela
instituição financeira, mas repassado ao responsável pela venda do
veículo, não constitui uma cobrança indevida.
Cuida-se, na verdade, de remuneração pelos
serviços prestados, cujos valores estavam expressamente previstos no
contrato. Nesse sentido:
Agravo de instrumento Decisão que aprecia parcialmente o mérito

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
da ação de revisão de contrato bancário- Decisão que reconhece
abusiva cláusula referente à cobrança do valor relativo à venda
do título de capitalização Evidência da caracterização de venda
casada Impossibilidade Decisão confirmada Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento
2086142-80.2017.8.26.0000;
Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/08/2017; Data de Registro: 14/08/2017)
Assim, correto o afastamento da referida
cobrança e determinação o recurso comporta parcial provimento, para
condenar a ré, ora apelante, à devolução desse valor.
V. Com relação ao título de capitalização,
registre-se que a Cédula de Crédito Bancária firmada entre as partes tinha
como finalidade o financiamento de veículo, objeto que difere desse tipo de
contratação, por não se encontrar entre eles nenhum vínculo ou
similitude.
Nota-se que não se trata de cobrança de
tarifa, mas sim de serviço contratado. Assim, resta evidente que o apelado
não pretendia a contratação do “Cap Parc Premiável”, no valor de R$
231,43, pelo que, é forçoso se concluir se tratar de venda casada de título
de capitalização, nos termos do artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do
Consumidor1, devendo ser restituído tal valor.
Nesse sentido este Tribunal vem decidindo:
Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Tarifa de
cadastro, registro de contrato e serviços de terceiros. Legalidade.
Previsão contratual. Ausência de abuso. Agravo regimental
provido. Provida a apelação. Ação julgada improcedente.1
VI. Atinente à comissão de permanência,
1 1 Apelação 0008710-78.2012.8.26.0619, Rel. Des. Cauduro Padin, DJ 25.03.2015

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
deve-se esclarecer que é considerada legal no sistema jurídico em vigor,
tanto que admitida foi pela jurisprudência, conforme Súmula 472 do
Superior Tribunal de Justiça: “A cobrança de comissão de permanência
cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual.” Verifica-se assim estar
pacificado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exprimido
pelas Súmulas no 472, 30 e 296, todas do Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que a comissão de permanência abrange não só a correção
monetária, como os juros remuneratórios, os juros moratórios e a multa.
No
caso,
verifica-se
que
a
instituição
financeira, para o período de mora, está a proceder a cobrança cumulativa
de multa contratual, de 2%, juros moratórios, além dos juros
remuneratórios, capitalizados mensalmente, não havendo previsão da
incidência da comissão de permanência
VII. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso para declarar a abusividade da cobrança
do título de capitalização e da tarifa de terceiros, devendo os valores serem
restituídos de forma simples, corrigidos desde o desembolso, com juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação
Em razão da procedência parcial do recurso e
tendo o autor obtido êxito em tão só dois dos pedidos, deve arcar com 2/3
das custas e despesas processuais e o apelado arcará com 1/3 delas.
Ambas as partes arcarão com honorários advocatícios, que se fixa, por
equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil,
porque o valor da causa é pequeno e o proveito econômico obtido pelo
apelante e o valor de condenação. Portanto, o apelante fica condenado a
pagar ou advogado do apelado R$ 1.500,00; por sua vez deverá o apelado
arcar com os honorários advocatícios em R$ 1.000,00.

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Nelson Jorge Junior
Relator